Tribunal: TJDFT
Processo: 0723285-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
EMENTA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. INDICIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. NECESSIDADE DE CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DEMONSTRAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. GRAVIDADE DA CONDUTA. PROTEÇÃO DA VÍTIMA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática do crime de lesão corporal cometido no âmbito da Lei Maria da Penha e lesão corporal contra autoridade ou agente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em definir se a prisão preventiva é legal e está devidamente fundamentada ou se pode ser substituída por medidas cautelares menos gravosas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 3.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar.
4. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, em especial o artigo 313, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, pois o paciente é reincidente, foi denunciado por crimes cometidos no âmbito da lei Maria da Penha cujas penas privativas de liberdade máximas são superiores a 4 (quatro) anos, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus.
5. Inexistindo ilegalidade na prisão, e restando evidenciado o perigo a ordem pública e risco concreto de reiteração delitiva, não se mostra recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem conhecida e denegada.